Tribunal: TJSP
Processo: 2226878-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência. Concessão com o fim de suspender cobrança referente a financiamento estudantil em nome da autora, ora agravada, bem como para que se abstenham de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência. Concessão com o fim de suspender cobrança referente a financiamento estudantil em nome da autora, ora agravada, bem como para que se abstenham de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial. Admissibilidade. Medida que tem por finalidade a efetivação do provimento mandamental, conduzindo o obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 536, §1o, do NCPC. Ausente ilegalidade ou abusividade na imposição de astreintes. Não deve ter medo de multa aquele que cumpre as decisões judiciais. Valor razoável e proporcional, que não comporta qualquer alteração. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226878-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado NATALI PEREZ MENDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226878-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
2
VOTO No 10362
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2226878-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA:
NATALI
PEREZ
MENDES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
indenização por danos materiais e morais e
pedido de tutela provisória de urgência.
Concessão com o fim de suspender
cobrança
referente
a
financiamento
estudantil em nome da autora, ora
agravada,
bem
como
para
que
se
abstenham de inscrever seu nome no
cadastro de inadimplentes. Imposição de
multa para o caso de descumprimento da
ordem judicial. Admissibilidade. Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226878-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
3
que tem por finalidade a efetivação do
provimento mandamental, conduzindo o
obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial
mediante atos próprios. Imposição é
faculdade
do
magistrado
prevista
expressamente no art. 536, §1o, do NCPC.
Ausente ilegalidade ou abusividade na
imposição de astreintes. Não deve ter medo
de multa aquele que cumpre as decisões
judiciais. Valor razoável e proporcional,
que não comporta qualquer alteração.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido e bem processado por meio do qual que ver, o banco
agravante, reformada a r. decisão de primeiro grau que, nos autos
de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência, deferiu
a tutela de urgência requerida a fim de determinar a suspensão do
contrato e para que o banco agravante se abstenha de cobrar e
lançar débito das parcelas de amortização do FIES na conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226878-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
4
autora, ora agravada, Natali Perez Mendes, CPF n.o
390.365.008-00, titular da conta corrente n.o 6.785-7, agência 6856-
X, bem como se abstenha de efetuar a inscrição do nome dela no
cadastro de inadimplentes, em razão da concessão da tutela de
urgência, tudo sob pena de incidência de multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais).
Sustenta, o banco agravante, em apertada
síntese, inexistência de requisitos para concessão da tutela
antecipada bem como ser indevida a aplicação de multa alegando
não razoabilidade no prazo estipulado para cumprimento e,
subsidiariamente, pretende sua redução.
É o relatório.
Constata-se, pela decisão que concedeu a
tutela à agravada, que o douto Juiz “a quo” entendeu que “Com
efeito, verifico que os documentos acostados à inicial, indicam a
probabilidade do direito da autora.
Sob outro aspecto, o periculum in mora resta
evidenciado porque há o risco de dano irreparável à honra
dignidade da parte autora, caso a cobrança dos valores do
contrato em discussão permaneçam ativas e seu nome seja
encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.
Anoto, ainda, que não há irreversibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226878-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
5
presente medida, porquanto, não se está afetando o direito do
crédito do Banco, mas, apenas suspendendo a cobrança em meio à
presente discussão judicial.
Posto isso, defiro a tutela de urgência, com
fundamento no art. 300, §2o, do CPC para o fim de determinar ao
Banco, ora requerido, que se abstenha de cobrar e lançar débito
das parcelas de amortização do FIES na contada autora, bem
como que se abstenha de efetuar a inscrição do nome da autora no
cadastro de inadimplentes, tudo sob pena de incidência de multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até ulterior decisão.”.
Busca, a instituição financeira, a reforma da
r. decisão agravada ao argumento de que ausentes requisitos
ensejadores à concessão da tutela, bem como ser a multa descabida
por constituir meio de enriquecimento ilícito desproporcional ao
caso em discussão, notadamente porque a multa foi fixada em
quantia exacerbada, que poderá lhe causar lesão grave e de difícil
reparação.
Sem razão, entretanto.
Pois bem.
A tutela antecipatória, agora tratada no NCPC
como tutela de urgência, exige elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, conforme previsão do artigo 300 do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226878-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
6
Código de Processo Civil, o que não se vê no presente caso.
“A
técnica
antecipatória
tem
como
pressuposto a probabilidade do direito, isto
é, de uma convicção judicial formada a
partir de uma cognição sumária das
alegações da parte. (...).
A probabilidade do direito que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a
tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se
convencer de que o direito é provável para
conceder “tutela provisória.” (MARINONI,
Luiz Guilherme e outros. Novo Curso de
Processo Civil
volume 2
tutela dos
direitos mediante procedimento comum.
Editora Revista dos Tribunais. Págs.
202/203).
A verossimilhança das alegações da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226878-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
7
reside no fato de que ainda que controvertida a questão, a
Constituição Federal assegura o respeito à dignidade da pessoa
humana (artigo 1o, III).
Desta forma, em sede de cognição sumária,
data venia a entendimento contrário, evidente a probabilidade do
direito narrado pela agravada e a probabilidade de risco de ausência
de recursos financeiros em razão da cobrança indevida ou inscrição
de seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo de rigor a
concessão da tutela de urgência tal como determinada em primeiro
grau.
Por outro lado, a multa fixada pelo Juízo de
primeira instância tem por finalidade a efetivação do provimento
mandamental, ou seja, conduzir o obrigado a optar por cumprir
espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Sua
imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art.
536, §1o, do NCPC.
Diante da disposição legal, não há que se
falar em inaplicabilidade da multa que, obviamente, só incidirá se a
agravante não cumprir a determinação. Se pretende cumprir a
ordem judicial, e deve fazê-lo, não precisa temer a multa.
Contrariamente ao que quer fazer crer o
agravante, a multa imposta não tem por finalidade o enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226878-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10362
8
sem causa da parte contrária. Sua finalidade, como dito, é a de
impor o cumprimento de determinação judicial.
Ademais, o valor imposto é razoável, eis que
multa diária de R$ 1.000,00, e somente para o caso de
descumprimento da ordem imposta. Tal importância se mostra
suficiente para exercer essa função inibitória e não destoa dos
princípios constitucionais de razoabilidade e da proporcionalidade,
tampouco é abusivo para uma instituição financeira do porte do
agravante.
É bom que se diga, novamente, não dever ter
medo de multa aquele que cumpre as decisões judiciais, como está
obrigado. Cumprida, dessa forma, a decisão, enquanto se discute a
fraude, nenhum prejuízo terá o agravante.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator